Tribunal: TJDFT
Processo: 0720109-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE SOMENTE POR ERRO MATERIAL E FORMAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Os §§5o e 8o do art. 2o da Lei no 6.830/1980 estabelecem, respectivamente, (i) os elementos obrigatórios da CDA, entre os quais se destaca o inciso III referente à origem, natureza e fundamento legal da dívida, (ii) bem como a possibilidade de emenda ou substituição da CDA até a decisão de primeira instância.
2. Segundo a Súmula no 392 do c. STJ, “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”.
3. No caso concreto, o equívoco na origem, quanto à natureza e fundamento legal da dívida lançada na Certidão de Dívida Ativa, não se trata de erro material ou formal que permita a substituição da CDA na mesma execução fiscal, razão pela qual a Exceção de Pré-Executividade deve ser acolhida para extinguir a execução quanto ao débito indevidamente lançado.
4. Ressalte-se que se está desobrigando a Executada de pagar o valor excluído apenas no âmbito da execução fiscal de origem, não se vislumbrando impedimento a que, observada a prescrição, outra CDA seja emitida com as devidas correções e proposta nova execução fiscal.
5. O acolhimento da exceção de pré-executividade para extinguir total ou parcialmente a execução enseja arbitramento de honorários advocatícios, conforme precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.